Tribunal: TJMT
Processo: 1004696-45.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004696-45.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Usucapião Ordinária, Competência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (SUSCITADO), GESSI FREITAG LIMA - CPF: 522.792.271-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS LUIZ MANERA - CPF: 016.143.248-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE USUCAPIÃO – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFINANTE ACERCA DO INTERESSE NO FEITO – INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS – CONFLITO PROCEDENTE.

“
O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião
”
(Súmula 391 do STF)

Mostra-se açodado o deslocamento da ação de usucapião à Vara da Fazenda Pública quando o ente municipal confinante sequer manifestou o seu interesse no deslinde da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis em face do Juízo da 4ª Vara Cível da mesma comarca, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária de n. 1036474-58.2023.8.11.0003, manejada por Carlos Luiz Manera em desfavor de Gessi Freitag Lima.

O Juízo Suscitante aduz que a pretensão na ação de usucapião envolve “
um imóvel residencial, da quadra G, lote 03, do loteamento denominado Coophalis, com 10 metros de frente e igual tamanho de fundo e 25 metros nas laterais direita e esquerda, onde foi edificada uma casa de alvenaria, registrado sob a matrícula n. 9.044
” e, portanto, a competência para o julgamento da demanda é o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, diante da natureza jurídica de direito privado do litígio.

Pondera que além de o ente municipal não integrar o polo passivo da demanda, sequer chegou a ser citado para manifestar o seu interesse na lide (id. 204326668 - Pág. 9/11).

O Juízo Suscitado, por sua vez, nas informações prestadas à id. 206770673, asseverou que o município de Rondonópolis/MT consta no polo passivo da ação como terceiro interessado na qualidade de confinante, sendo, pois, da competência da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis o processamento e julgamento da ação de usucapião, nos termos da Resolução TJ-MT/OE n. 09, de 25 de julho de 2019.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela procedência do conflito para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT para processar e julgar a Ação de Usucapião Extraordinária de n. 1036474-58.2023.8.11.0003.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O propósito recursal é fixar o juízo competente para julgar a Ação de Usucapião Extraordinária de n. 1036474-58.2023.8.11.0003.

Conforme relatado, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT declinou da competência em favor do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública daquela comarca, sob o argumento de que o ente municipal consta como terceiro interessado na qualidade de confinante.

De outro lado, o Juízo suscitante arguiu o presente conflito negativo alegando que além de o ente municipal não integrar o polo passivo e sequer ter sido citado para manifestar o interesse na lide, a pretensão do autor da ação de usucapião diz respeito a “imóvel residencial, da quadra G, lote 03, do loteamento denominado Coophalis, com 10 metros de frente e igual tamanho de fundo e 25 metros nas laterais direita e esquerda, onde foi edificada uma casa de alvenaria, registrado sob a matrícula n. 9.044.”

Pois bem.

O art. 246, §3º do Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

“
Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

(...)

§ 3º
Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente
, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada
.” (destaquei)

Acerca da importância da citação do confrontante, vejamos o escólio de Benedito Silvério Ribeiro
in
Tratado de Usucapião, Ed. Saraiva, 8ª ed., p. 1.365. Vejamos:

“
A necessidade da citação leva em conta o interesse decorrente da interpenetração de posses, possível quanto a imóveis lindeiros, que poderão sofrer prejuízo. Os confinantes, confrontantes ou vizinhos de divisa devem ser citados pessoalmente, pelo oficial de justiça, podendo sê-lo, também, pelos demais meios concernentes à citação. [...] A não observância no tocante à citação do confrontante acarreta a nulidade do processo, sendo a decisão proferida contra literal disposição de lei
”

A necessidade da presença dos confinantes na ação de usucapião, inclusive, foi cristalizada na Súmula 391 do Supremo Tribunal Federal que assim preceitua:

“
O confinante certo deve ser citado, pessoalmente, para a ação de usucapião
”

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça e da jurisprudência pátria. Senão vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO QUANTO AO MÉRITO, SEM ESCLARECIMENTOS NECESSÁRIOS A RESPEITO DO DOMÍNIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA PARA A COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA, ANTE O CARÁTER ERGA OMNES DA SENTENÇA. – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Imperiosa a necessidade de citação de todos os proprietários, possuidores e
confinantes
conhecidos na ação de usucapião, sendo que a omissão configura vício insanável, a teor da legislação processual (arts. 214 e 243 do CPC/1973/arts. 239 e 276 do CPC/2015), considerados, principalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa diante dos efeitos do ato decisório
.”
(N.U 0000032-73.2015.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023) (destaquei)

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONFINANTES. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. OCORRÊNCIA.
A ausência de citação de todos os confinantes do imóvel litigioso (litisconsortes passivos necessários) em Ação de Usucapião implica nulidade do processo, por ofensa à Súmula 391, do Supremo Tribunal Federal
, sobretudo quando foi determinada pelo magistrado e não cumprida na sua integralidade.”
(TJTO, Apelação Cível, 5000894-95.2013.8.27.2720, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS , 1ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 09/03/2022, DJe 14/03/2022 22:22:28) (destaquei)

Nessa esteira, analisando os autos, contata-se o Juízo Suscitado sequer recebeu a ação de usucapião, tampouco determinou a citação/intimação do município confinante para demonstrar o seu interesse na causa, remetendo açodadamente o feito ao Juízo Suscitante tão somente em razão do ente municipal figurar como terceiro interessado na qualidade de confinante.

Mesmo o município tendo sido apontado pelo autor da ação de usucapião como um dos confinantes, nenhum dos juízos entendeu pela necessidade de intimação do ente municipal para manifestar o interesse na causa, de modo não evidenciado o interesse público até o presente momento processual, inexiste elemento apto a atrair a competência da Vara da Fazenda Pública.

Assim, entendo precipitado o deslocamento da ação de usucapião pelo Juízo Suscitado, antes de adotar as providências no sentido de se esclarecer eventual interesse da municipalidade no conflito.

Não se está a dizer que o Juízo Suscitante é de todo incompetente para processar e julgar o feito. O que se pode afirmar, neste momento processual, é que o Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública
poderá
se tornar competente para o processamento e julgamento do feito, caso o ente municipal manifeste o seu interesse na causa.

Portanto, até que o município de Rondonópolis/MT, na qualidade de confinante, seja citado para manifestar interesse na lide, a competência para processamento e julgamento da Ação de Usucapião Extraordinária de n. 1036474-58.2023.8.11.0003 é do Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Com essas considerações,
julgo procedente
o Conflito de Competência declarando competente para processar e julgar a Ação de Usucapião Extraordinária de n. 1036474-58.2023.8.11.0003 o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, até o momento em que ficar evidenciado nos autos o interesse do ente municipal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024